Tribunal: STJ
Processo: 1500110-10.2021.8.26.0059
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580761 - SP (2024/0070200-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELIAS IVANILDO NICOLINO
ADVOGADO
: TADEU DOS SANTOS NOGUEIRA - SP249482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à não impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial teve
como fundamento a Súmula n. 283 do STF, a
ausência
de
comprovação
da
divergência
jurisprudencial e a Súmula n. 7 do STJ.
3. O recorrente reconhece, nas razões do agravo, que
apenas
se
manifestou
sobre
a
divergência
jurisprudencial e a Súmula n. 7 do STJ, nada tratando
quanto à Súmula n. 283 do STF.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, não sendo
composta de capítulos autônomos. Correta aplicação
da Súmula n. 182 do STJ (EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA48395367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 69dd0732-7020-44e0-88bb-caa9d0f2adb9

Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48395367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 69dd0732-7020-44e0-88bb-caa9d0f2adb9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580761 - SP (2024/0070200-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELIAS IVANILDO NICOLINO
ADVOGADO
: TADEU DOS SANTOS NOGUEIRA - SP249482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à não impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem.
2. A decisão de inadmissão do recurso especial teve
como fundamento a Súmula n. 283 do STF, a
ausência
de
comprovação
da
divergência
jurisprudencial e a Súmula n. 7 do STJ.
3. O recorrente reconhece, nas razões do agravo, que
apenas
se
manifestou
sobre
a
divergência
jurisprudencial e a Súmula n. 7 do STJ, nada tratando
quanto à Súmula n. 283 do STF.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve
ser impugnada em sua integralidade, não sendo
composta de capítulos autônomos. Correta aplicação
da Súmula n. 182 do STJ (EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS IVANILDO
NICOLINO contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, proferida pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA48395371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 3739756e-c117-40fc-a2fd-f381136a4b74

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que é inadequada a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, uma vez que houve impugnação específica
sobre a divergência jurisprudencial e afronta à Lei Federal, assim como em
relação à aplicação da Súmula n. 7 do STJ. Requer, portanto, o provimento do
recurso.
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não
provimento do agravo regimental às fls. 1.467-1.470.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de São Paulo às
fls. 1.480-1.481.
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que os fundamentos do Tribunal local, como
bem assentado na decisão da Presidência (fls. 1.431-1.432), foram:
Súmula
(i)
n. 283 do STF,
divergência jurisprudencial não comprovada; e
Súmula n.
(ii)
(iii)
7 do STJ.
Pois bem.
Tal como afirma o próprio recorrente nas razões do agravo regimental,
o agravo em recurso especial apenas tratou da divergência jurisprudencial e da
Súmula n. 7 do STJ, nada dispondo sobre a aplicação da Súmula n. 283 do STF
.
Evidente, portanto, o acerto da decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça.
Com efeito, a decisão de inadmissão não é composta de capítulos
autônomos, mas sim por um todo decisório que deve ser integralmente
combatido quando desafiada pelo recurso cabível. Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
Documento eletrônico VDA48395371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 3739756e-c117-40fc-a2fd-f381136a4b74

art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não
conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de

19/9/2018
30/11/2018 –
grifos nossos.)
Ademais, frise-se que, quanto aos pontos efetivamente enfrentados
nas razões do agravo em recurso especial, o recorrente apresentou
argumentos genéricos e incapazes de afastar o entendimento do Tribunal de
origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:33
Código de Controle do Documento: 3739756e-c117-40fc-a2fd-f381136a4b74

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0070200-3
AREsp 2.580.761 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001101020218260059 1500110102021826005920892802021 20892802021
PAUTA: 07/10/2024
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIAS IVANILDO NICOLINO
ADVOGADO
: TADEU DOS SANTOS NOGUEIRA - SP249482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDSON DE SOUZA QUINTANILHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ELIAS IVANILDO NICOLINO
ADVOGADO
: TADEU DOS SANTOS NOGUEIRA - SP249482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5422451550=454249:01@
2024/0070200-3 - AREsp 2580761 Petição : 2024/0026289-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:50
Código de Controle do Documento: F1BE15CC-C6A7-4F0C-A3F8-F68E94D06E44